Tribunal: STF
Processo: Rcl 47753
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a qual teria violado o que disposto no Enunciado 10 da Súmula Vinculante.
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6): 
    Trata-se de ação ordinária de concessão de pensão por morte, em que a recorrida alegou ter sido acometida, ainda na menoridade, por sequela cognitiva e motora de doença neurológica, que a impede de exercer qualquer tipo de atividade, dependente de cuidados constantes. 
    A recorrida era filha do ex-segurado João da Silva Costa, falecido em 13.10.2010 e de Maria dos remédios Ferreira Araújo, pensionista até a data da sua morte (22.09.2014). Alegou que dependia dos cuidados de sua genitora e que após o seu falecimento, requereu, administrativamente, perante a Previdência do Estado, o recebimento de pensão por morte. Entretanto, teve seu pedido indeferido porque, apesar de preencher o requisito da invalidez, (1) não preencheu o requisito da dependência econômica e (2) incidiu em cumulação vedada de benefícios previdenciários (a qual só é admitida quando ambos os benefícios decorrem dos seus genitores, que não é o caso dos autos), nos termos do art. 9º, LC 73/04. 
    Diante disso, ingressou com a presente ação na tentativa de concessão da pensão que entende fazer jus. O juízo de primeiro grau, ao analisar o pleito, julgou procedente o pedido autoral. 
    Em seguida, o Estado do Maranhão interpôs recurso de Apelação, por existir vedação legal expressa ao percebimento do benefício requerido, vez que a apelada já percebe proventos de aposentadoria por idade pelo INSS e o §5 do art. 9° da Lei Complementar Estadual 73/2004 veda a acumulação de benefícios como forma de proteção à Fazenda Pública do Estado do Maranhão, destinando a seguridade social local aos que realmente necessitam. 
    Cita-se a norma: 
    LCE n° 73/2004 
    Art. 9° - Consideram-se dependentes econômicos dos segurados, definidos no art. 5° desta Lei Complementar, para efeito de previdência social: 
    IV - os pais inválidos, de qualquer idade, desde que não amparados por qualquer tipo de aposentadoria ou pensão prevista em lei. 
    § 4º - Considera-se dependente econômico, para os fins desta Lei Complementar, a pessoa que não tenha renda, não disponha de bens e tenha suas necessidades básicas integralmente atendidas pelo segurado. 
    § 5º - Dos dependentes inválidos exigir-se-á prova de não serem beneficiários, como segurados ou dependentes, de outros segurados de qualquer sistema previdenciário oficial, ressalvada a hipótese do parágrafo seguinte.
    O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão conheceu e negou provimento a Apelação, conforme ementa que segue: 
    (…)
    Ocorre que, no presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao deixar de aplicar a Lei Complementar Estadual nº 73/2004, no que se refere a aplicação do artigo 9º, que trata do rol de dependentes para fins de previdência social, a declara inconstitucional, sem, contudo, levar tal análise ao plenário do referido órgão, violando, assim, a Reserva de Plenário. 
    No caso aqui analisado, estamos diante da hipótese exatamente prevista na súmula vinculante 10: um acordão proferido por uma Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão afastou a incidência da Lei Complementar Estadual n° 73/2004, embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade da lei. 
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, o acolhimento da presente Reclamação para conceder ordem de cassação dos acórdãos que contrariam a Súmula Vinculante nº 10, proferidas no processo em epígrafe, e de determinação de prolação de novas decisões pelo plenário do Tribunal de Justiça (doc. 1, fl. 13/14).
    É o relatório. Decido. 
    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 8/6/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, os autos do processo em que foi proferido o ato reclamado encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a juntada de recurso extraordinário (8/6/2021).
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcrevo abaixo:
    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 
    Na presente hipótese, não assiste razão ao reclamante. 
    O acórdão impugnado, ao realizar interpretação normativa da Lei Complementar Estadual 73/2004, que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão, e da Lei 8.213/1991, que disciplina o Regime Geral da Previdência Social, exarou entendimento segundo o qual seria possível a cumulação de dois benefícios previdenciários, uma vez que são provenientes de regimes distintos – um advindo do Sistema de Seguridade Social dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão (LC n° 73/04) e outro do Regime Geral da Previdência Social (Lei nº 8.213/91) – e que a vedação que alude o ente público em sua irresignação é restrita à percepção simultânea de benefícios no mesmo regime de previdência social, entendimento este cristalizado na seguinte ementa (doc. 4, fl. 2): 
    PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. CUMULAÇÃO COM APOSENTADORIA POR IDADE. REGIMES DISTINTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJMA. RECURSO DES PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “a lei previdenciária não impede a cumulação dos proventos de aposentadoria com a pensão por morte, tendo em vista serem benefícios com pressupostos fáticos e fatos geradores diversos.” (AgRg no REsp 1180036/RS, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 28/06/2010) 2. O entendimento reverbera neste Egrégio TJMA, segundo o qual “Não há óbices que impeçam a percepção simultânea da aposentadoria por idade e da possível pensão por morte, primeiro porque tais benefícios são concedidos por regimes de previdência distintos (Regime Geral - INSS e Regime Próprio - FEPA) e, segundo, possuem naturezas jurídicas distintas e fatos geradores diversos (STJ. 5ª Turma. REsp 486030/ES. Relª. Minª. Laurita Vaz. DJe de 28/04/03), mesmo porque, o último, ‘(...) é um benefício previdenciário garantido aos dependentes do segurado em virtude do seu falecimento, que tem por objetivo suprir a ausência daquela que provia as necessidades econômicas do núcleo familiar’ (STJ. 6ª Turma. REsp 690500/RS. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. DJe de 26/03/07).” (ApCiv 0369032010, Rel. Desembargador(a) ANILDES DE JESUS BERNARDES CHAVES CRUZ , QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 27/03/2012 , DJe 10/04/2012) 3. Apelo improvido. 
    No julgamento de embargos de declaração ajuizados em face de tal acórdão, o juízo reclamado esclareceu que em momento algum esta Primeira Câmara Cível afastou a incidência de vedação legal, pelo contrário, simplesmente aplicou a interpretação do STJ sobre a matéria ao caso concreto, reconhecendo a viabilidade do recebimento de ambos os benefícios pela parte ora embargada (doc. 5, fl. 4).
    Como visto, a referida decisão amparou-se na jurisprudência do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado Maranhão, que estabelecem ser possível a acumulação de pensão por morte com aposentadoria por invalidez, ante a natureza distinta de tais benefícios, bem como a diversidade dos respectivos fatos geradores. 
    Assim, verifica-se que o acórdão impugnado limitou-se a realizar um juízo hermenêutico, extraindo do dispositivo legal a interpretação mais congruente com os valores constitucionais; não havendo, portanto, esvaziamento da norma ou declaração de inconstitucionalidade – o que possibilitaria o cotejo com o Enunciado Vinculante 10. 
    Com efeito, a jurisprudência desta CORTE preconiza que os casos relacionados com a mera interpretação da norma não se submetem à Cláusula de Reserva de Plenário. Nesse sentido: Rcl 18.013 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/5/2016; Rcl 13.514 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 10/06/2014; Rcl 12.122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/6/2013; Rcl 6.944, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010.
    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente reclamação. 
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente